Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Preliminar de não conhecimento. Dialeticidade recursal. Rejeição. Penhora de salário. Verba de natureza alimentar. Regra de impenhorabilidade. Ausência de exceção legal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de 10% da renda líquida do executado, incidente sobre verba de natureza salarial.
2. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada e defende a impenhorabilidade da remuneração, por não se tratar de dívida alimentar nem de hipótese de rendimento superior a cinquenta salários mínimos mensais.
3. O agravado suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
4. Discute-se: (i) o cabimento do agravo de instrumento diante da alegada inobservância do princípio da dialeticidade; e (ii) a possibilidade jurídica de penhora de percentual de remuneração mensal do executado, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e das exceções legais que autorizam sua mitigação.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade exige a demonstração objetiva da correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões recursais, não se confundindo com o acerto ou desacerto dos argumentos apresentados.
6. Configurada a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com indicação clara da causa de pedir e do pedido de reforma, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
7. As verbas de natureza salarial possuem caráter alimentar e são, como regra, impenhoráveis, com o objetivo de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
8. A mitigação da impenhorabilidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, restritas a dívidas de natureza alimentar ou a rendimentos que excedam cinquenta salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. A inexistência de qualquer das exceções legais impede a constrição de remuneração, especialmente quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do devedor.
10. A penhora de verba alimentar, quando ineficaz ou desproporcional em relação à utilidade da execução, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da eficiência, bem como a vedação de atos executivos inúteis.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 833, IV e § 2o, e 836.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0724024-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025.